Tribunal: TJPA
Processo: 0800136-96.2023.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800136-96.2023.8.14.0064

APELANTE: ASARIAS RAMOS FERREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0800136-96.2023.8.14.0064

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: VISEU/PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADOS: LARISSA SENTO SÉ ROSSI e ROBERTO DOREA PESSOA

EMBARGADO: ASARIAS RAMOS FERREIRA

ADVOGADO: RICARDO SINIMBU DE LIMA MONTEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Contrato bancário não reconhecido. Acórdão fundamentado. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Inviabilidade de rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta por ASARIAS RAMOS FERREIRA, para declarar a nulidade de contrato bancário não reconhecido pelo consumidor, determinar a restituição dos valores descontados indevidamente, condenar em danos morais, admitir a dedução de valores comprovadamente recebidos e inverter os ônus sucumbenciais. O embargante sustenta que o acórdão é omisso e requer efeitos modificativos, com suspensão do andamento da ação.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição, de modo a justificar a integração do julgado nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, bem como se há fundamento para acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

III. Razões de decidir

3.

Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame de fundamentos já enfrentados no acórdão embargado.

4.

A alegação de omissão genérica, desacompanhada de demonstração concreta de vício no julgado, não atende aos pressupostos do art. 1.022 do CPC/2015.

5.

O voto condutor enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive quanto à responsabilidade objetiva do banco, à ausência de prova da contratação e à configuração do dano moral.

6.

A intenção de atribuir efeitos infringentes ao julgado, sem a demonstração de vício formal no acórdão, caracteriza mero inconformismo, incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios.

7.

A modificação do julgado, por meio dos embargos, somente é possível quando decorrente do saneamento de vício que comprometa a clareza ou integridade da decisão, o que não se verifica no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para rediscutir fundamentos do acórdão embargado, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. A fundamentação clara e completa do julgado afasta a incidência do art. 1.022 do CPC/2015, ainda que a parte discorde do resultado. 3. O efeito modificativo em embargos de declaração somente é admissível como consequência do acolhimento de vício no julgado, não podendo ser requerido como finalidade principal do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI e 42, parágrafo único; CC, arts. 186, 187, 398 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 30.03.2021; STJ, Súmula nº 479; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 253.777/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 12.12.2013.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800136-96.2023.8.14.0064

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: VISEU/PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADOS: LARISSA SENTO SÉ ROSSI e ROBERTO DOREA PESSOA

EMBARGADO: ASARIAS RAMOS FERREIRA

ADVOGADO: RICARDO SINIMBU DE LIMA MONTEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S/A
, em face de acórdão (PJe ID 26765266) de minha relatoria, prolatado pela 2ª Turma de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça, que, à unanimidade,
“
conheço e dou parcial provimento
ao recurso de apelação, a fim de:

a) declarar a nulidade do contrato nº º 374627170
objeto do presente feito, com o restabelecimento do status quo ante;

b)
determino que
a restituição dos valores descontados, ocorra de forma simples,
nos termos do art. 42 do CDC, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula nº 54 do STJ e art. 398 do CC),
em havendo desconto posterior à 30/03/2021, nos termos do decisum EAREsp 600663 / RS, autoriza-se a repetição do indébito em dobro
;

c) condenar em danos morais, no importe de R$ 3.000,00, com correção monetária;

d)
os importes serão atualizados pelo IPCA e corrigidos pelo índice SELIC deduzido o índice de atualização monetária, a partir do efetivo prejuízo (da data do desconto de cada parcela, Súmula nº 43 do STJ) e a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula 54 do STJ e art. 398 do CC), respectivamente;

e)
o montante poderá ser deduzido o valor recebido em sua conta em razão do empréstimo, caso seja comprovado tal transferência em sede de execução, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora;

f) inverter os ônus sucumbenciais
, condenando o banco réu/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.
”
.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa
,

in verbis
(PJe ID

26149832):

“
Ementa
:
direito civil e do consumidor. Apelação cível. Contrato bancário. Empréstimo não reconhecido pelo consumidor. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Dano moral configurado. Parcial provimento.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Asarias Ramos Ferreira contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Viseu/PA que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais c/c tutela de urgência, movida em face do Banco Bradesco S/A. O autor alega não ter contratado o empréstimo consignado BDN nº 374627170, apontando ausência de provas da anuência na contratação, e pleiteia a declaração de inexistência do débito, indenização por danos morais e restituição dos valores descontados indevidamente.

II.
Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o banco comprovou a existência da relação jurídica contratual; (ii) estabelecer se a contratação foi fraudulenta, caracterizando falha na prestação do serviço; e (iii) determinar a existência de dano moral e a forma de restituição dos valores descontados.

III.
Razões de decidir

3.

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em contratos bancários é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ, caracterizando fortuito interno.

4.

A mera apresentação de extratos bancários não é suficiente para comprovar a regularidade da contratação; é necessária a juntada de elementos que demonstrem a anuência do consumidor, o que não foi feito pelo banco apelado.

5.

A ausência de comprovação da contratação, aliada aos descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, evidencia falha na prestação do serviço e justifica o reconhecimento de responsabilidade do banco.

6.

O dano moral é presumido diante da falha na prestação do serviço, sendo suficiente a prova da conduta ilícita, nos termos da jurisprudência do STJ.

7.

O valor de R$ 3.000,00 a título de indenização por dano moral revela-se proporcional, considerando as circunstâncias do caso, a natureza do dano e a capacidade econômica do ofensor.

8.

A restituição dos valores descontados deve ser feita de forma simples, salvo se comprovada cobrança posterior à modulação da tese firmada no EAREsp 600663/RS, hipótese em que será devida a devolução em dobro.

9.

É admitida a compensação dos valores recebidos na conta do autor, caso comprovada a transferência, para evitar enriquecimento ilícito.

10.

A sucumbência deve ser invertida, com fixação de honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

IV.
Dispositivo e tese

11.

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de contrato bancário fraudulento, cuja regularidade não foi comprovada. 2. A ausência de prova da contratação afasta a presunção de legitimidade do débito e impõe ao banco o dever de indenizar. 3. A configuração do dano moral prescinde de prova específica, bastando a comprovação da conduta ilícita que ensejou o sofrimento. 4. A devolução dos valores descontados deve ser simples ou em dobro, conforme a data da cobrança e os parâmetros fixados no EAREsp 600663/RS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 6º, VI, e art. 42, parágrafo único; CC, arts. 186, 187, 398 e 927; CPC/2015, arts. 85, 373, I; STJ, Súmulas nº 43, 54 e 479.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 318099/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Direito, j. 06.12.2001; STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 30.03.2021; TJ-MS, AC 0800681-41.2018.8.12.0051, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, j. 24.08.2020.
”.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado padece de ausência de fundamentação, pois compreende haver omissões que carecem se apreciadas por este Juízo.

Forte nesses fundamentos, requer “
1 – O recebimento dos presentes Embargos de Declaração, ora opostos no EFEITO MODIFICATIVO, suspendendo o andamento da ação;
”.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço destes Embargos de Declaração, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos suscitados.

Frise-se, inicialmente, que de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015).

Portanto, tal espécie só é admissível quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e jamais para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração, é o complementar, o aclarar ou o corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente – tão-só de forma reflexa –, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão embargada. Ou seja, efeito infringente é consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, sustenta a ocorrência de diversos vícios, a serem sanados em diversos pontos do acórdão
, contudo, não há, em concreto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado
.

Em verdade, os recursos tratam de meras reiterações de questões abordadas no julgamento dos recursos de Apelação Cível, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o manifesto inconformismo dos recorrentes.

As supostas questões suscitadas como omissas foram suficientemente tratadas no voto condutor de forma clara e induvidosa, descabendo quaisquer considerações ou justificativas adicionais, mormente ao se levar em conta o nítido propósito do embargante de rediscutir questões de fato e de direito com base em puro inconformismo com a decisão de mérito prolatada, quando do julgamento do recurso de Apelação Cível.

Como se vê, a irresignação das partes com o teor do ato questionado
não

pode ser compreendida como
omissão

apta a macular o
decisum

embargado, porquanto a matéria posta a apreciação foi integralmente julgada, como se

depreende do acórdão embargado, absolutamente íntegro quanto aos seus fundamentos.

Assim, se o embargante não concorda com as conclusões alcançadas no julgado, deve manejar seu inconformismo por meio das vias recursais cabíveis, a fim de obter a sua reforma.

Por todo o exposto, considerando inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 e incisos do CPC/2015, REJEITO os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 12/08/2025